Tribunal: TJDFT
Processo: 0764116-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a indenizar danos morais no patamar de R$ 5.000,00.
2. A demanda é solucionada com aplicação das regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório bem demonstra a configuração da responsabilidade civil objetiva do recorrente ao permitir a constatação da conduta ilícita praticada pelo ente estatal, o dano e nexo causal.
5. Registre-se que o próprio ente público reconheceu em sua contestação, mais precisamente nos documentos que a acompanham, a inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa, por débito declarado inexistente por anterior ordem judicial (ID 47830034, págs. 4/5).
6. É pacífico o entendimento jurídico segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
7. A indenização arbitrada observou valor adequado e proporcional às circunstâncias dos fatos. Por essas razões, mostra-se irreparável a sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.